Tribunal: STF
Processo: Rcl 60877
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria Militar de Porto Alegre-RS . 



    Aduz o reclamante, em suma, que, mesmo havendo sido condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto, vem sendo mantido “segregado em estabelecimento prisional inadequado e em condições de regime mais gravoso que o imposto na sentença condenatória”.



    Requer, por isso, seja “i) transferido ao 4º Regimento de Polícia Montada e, uma vez realizada a movimentação para a Casa Prisional adequada, seja ii) incluso nas condições do regime aberto, liberando-o durante o dia e retorno à Casa Prisional somente para pernoitar. Em não sendo desta forma, seja posto em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico”.



    A par de informações apresentadas pela autoridade reclamada (eDOC 11), o Vice-Presidente desta Suprema Corte, no exercício da Presidência, não viu razões para atuação de urgência permitida pelo art. 13, VIII, do RISTF (eDOC 12).



    O pedido de liminar foi indeferido (eDOC 14).



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa. 



    Na oportunidade, o Plenário ainda assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016, grifei)



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, a autoridade reclamada assentou que (eDOC 11, pp. 2-3):



    “No Rio Grande do Sul, a Polícia Militar (denominada Brigada Militar) mantém, há vários anos, estabelecimento prisional destinado ao cumprimento de penas e/ou prisões provisórias de seus integrantes e, em alguns casos, ex-integrantes, denominado Presídio Policial Militar (PPM), no qual, ao contrário do alegado na Reclamação, há plenas condições de cumprimento de penas sob qualquer regime prisional Aliás, em outras ocasiões, . diversos outros presos já cumpriram pena, naquele PPM, sob regime aberto. 



    O apontado (pelo Requerente) 4º Regimento de Polícia MONTADA (4º RPMon), ao contrário, trata-se de uma Unidade Operacional de policiamento da Brigada Militar, o qual, embora a alegação do Requerente e do então Corregedor-Geral da Corporação, foi adaptado para cumprimento de punições por Oficiais, sem maiores justificativas senão a clara intenção de impedir que Oficiais e Praças cumpram punições no mesmo local, situação que, eventualmente, pode ser justificada quando não haja definição judicial de local daquele i) cumprimento ou quando se trate de prisão provisória ou disciplinar, e/ou envolvendo ii) iii) militares da ativa. Nenhuma das hipóteses referidas no parágrafo anterior trata-se do caso do Requerente, e a matéria foi exaustivamente tratada por este juízo em decisões proferidas em requerimentos protocolados pelo ora Reclamante logo ao início da execução de sua pena, decisões que vão em anexo, para conhecimento desse Relator (Seq. 9.1 e 23.1 do PEC 9000008-63.2023.9.21.0003 e Ev 42 do PEC 0070880-07.2019.9.21.0002), decisões confirmadas pelo Tribunal de Justiça Militar, a primeira também em anexo (Seq. 33.2).



     2. Em consequência das informações prestadas no item 1 retro, esclarece-se que – conforme pode ser visto nas decisões remetidas em anexo -, o fato de o apenado Renato Pereira de Souza encontrar-se “sem sair” do Presídio Policial Militar não tem qualquer com o local em que se encontra recolhido e nem com descumprimento de relação i) ii) Súmula dessa Corte ou com descumprimento do regime de pena a que foi condenado. iii)



     Ao contrário, a segregação do réu nas condições em que se encontra deve-se, exatamente, à exigência judicial de cumprimento de uma das condições daquele regime aberto, qual seja, a do art. 114, I da Lei nº 7.210/94 (LEP), que o Reclamante não tem cumprido, tudo também podendo ser constado nas decisões judiciais relativas a tal circunstância (as mesmas já referidas anteriormente e juntadas ao presente).



     Destarte, resta claro não ser, o atual local de cumprimento da pena pelo acusado, a razão de seu não afastamento daquele local.



     É que, não sendo cumprido aquele requisito legal, ainda que eventualmente estivesse recolhido ao 4º RPMon ou em prisão domiciliar, como pretende, estaria judicialmente impedido de afastar-se daquele local de recolhimento, já que tal afastamento não há de ser “ apenas para sair” e sem propósito laboral (art. 115, I e II da Lei nº 7.210/94 (LEP).



     3. Por oportuno, informo que novo pedido de trabalho externo do apenado, com nova e diversa proposta de emprego, encontra-se em tramitação neste juízo (Seq. 44 e 47, em anexo), atualmente com vista ao Ministério Público”. (Grifei)



    Como se vê, em consonância com o verbete sumular, o Juízo declarou que o local onde o reclamante se encontra custodiado possui instalações compatíveis com o regime aberto, e todos os direitos inerentes a esse regime lhe serão garantidos.



    Nessa medida, não há desrespeito à autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente